Tribunal: TJBA
Processo: 8089840-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089840-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS, HERIMARCIA DOURADO FARIAS SANTANA, ALEX DE ALMEIDA MACEDO, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

Advogado(s)
:
MARISSOL JESUS FILLA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito formulados pela autora, ora apelante, com fundamento na cobrança de saldo remanescente e na negativação decorrente de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia consiste em verificar a legalidade da cobrança do saldo remanescente após a consolidação da posse e propriedade do bem pelo credor e sua alienação em leilão, bem como a eventual ocorrência de danos morais pela inclusão do nome da devedora em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Conforme o art. 1º, § 5º, e art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, é legítima a cobrança do saldo remanescente, não quitado integralmente com o valor obtido na alienação do bem.

Não se verifica ilicitude na negativação do nome da autora, já que esta decorreu do exercício regular de direito por parte do credor fiduciário, inexistindo prova de conduta abusiva ou arbitrária.

Jurisprudência consolidada ratifica que a mera negativação ou cobrança, quando legítima, não enseja danos morais.

IV. DISPOSITIVO: Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8089840-66.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
SOLANGE DOS SANTOS
e como Apelado
COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA